Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. ART. 400 DO CPC. EXTINÇÃO.

I – A obrigação de exibir o Contrato no 889421665 não foi satisfeita pelo Banco-executado e as multas aplicadas pelo Magistrado não foram suficientes para ensejar o cumprimento, razão pela qual se aplica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo exequente, art. 400 do CPC.

II – Observados os limites da presente ação de exibição de documentos, mantida a r. sentença quanto à extinção do cumprimento de sentença.

III – Apelação desprovida.